Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI no 3.688/1941, ART. 19). BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 19 da Lei de Contravenções Penais – LCP (Decreto Lei no 3.688/1941).
1.1. Consta da denúncia que no dia 17 de setembro de 2024, por volta das 14h12, na Quadra 100, Conjunto F, Santa Maria/DF, o apelante agindo de modo consciente e voluntário, trouxe consigo arma fora de casa.
1.2. Em razões, o apelante pretende absolvição com base no art. 386, incisos III, IV e VII, do CPP; sustenta que a denúncia anônima não representa justa causa necessária para validar a busca pessoal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se houve ilegalidade na abordagem do apelante que possa ensejar a nulidade das provas; ii) se o fato constitui infração penal; e iii) se há provas para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Busca pessoal. De acordo com o art. 144, inc. V, §5°, da CF/1988, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública. Nesse contexto, a busca pessoal (CPP, art. 244) exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. No caso concreto, a polícia militar foi acionada pelo COPOM porque populares afirmaram que um desconhecido, trajando bermuda preta e sem camisa, estava com uma faca ameaçando e jogando pedras nas pessoas no local; na revista pessoal, foi encontrada uma faca na cintura do apelante; portanto, afastada qualquer ilegalidade. Precedente da Turma: Acórdão 1940449.
4. O porte de arma branca fora de casa, sem finalidade lícita, continua a configurar a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, mesmo após o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003 (STJ, RHC 66.979/MG).
5. O elemento "sem licença da autoridade", presente no tipo penal, não se aplica às armas brancas, sendo desnecessária regulamentação adicional para a configuração da contravenção. (STJ, AgRg no HC 331.694/SC).
6. A contravenção penal em tela busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada quando sujeitos passam a trazer consigo arma branca, sem uma justificativa plausível. A materialidade e a autoria delitivas, quando comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial e corroboradas pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manter a condenação. No caso, além da confissão do acusado no interrogatório judicial, os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram o fato criminoso descrito na denúncia. Precedente: Acórdão 1922571.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei no 3.688/1941, art. 19; CF/1988, art. 144, inc. V, §5°; CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apcrim 0705851-58.2024.8.07.0004, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 14/11/2024; TJDFT, Apcrim 0707990-17.2023.8.07.0004, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 30/09/2024; STJ, RHC 66.979/MG, STJ, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 22/04/2016; STJ, AgRg no HC 331.694/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/12/2015.